Tribunal: TJDFT
Processo: 0735948-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou, com afinco, tal regramento, ao indeferir o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e da realização dos leilões, mantendo a autora na posse do imóvel, além do impedimento de o réu inscrever seu nome em cadastro de proteção ao crédito.

2. Se a autora confirma o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel e a ausência de purgação da mora, bem como a realização dos leilões designados, sendo que não se evidencia apenas das alegações delineadas na petição inicial, de forma incontroversa, irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, com fulcro nos arts. 26, § 7o, e 27 da Lei n. 9.514/97, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

3. Recurso conhecido e desprovido.